Tribunal: TJPA
Processo: 0805297-05.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805297-05.2018.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTROS. PONTUAÇÃO NEGATIVA. CNH DO AUTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E À TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA. ILÍCITOS COMETIDOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ART. 257, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda. O autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa, utilizando uma motocicleta vendida pelo demandante no ano de 2012. Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Preliminar rejeitada.

3. O recibo de compra e venda juntado no ID 15634442 demonstra que, no dia 7/7/2012, o autor vendeu a motocicleta de placa NSO9345. Posteriormente, no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, foram registradas 6 (seis) infrações gravíssimas na condução da referida motocicleta, no município de Juruti, conforme consta no ID 15634455. As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário formal (art. 257, § 3º, do CTB), sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

4. Nos termos do art. 134 do CTB, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas.

5. Considerando que as referidas infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, tal responsabilidade deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor trabalha como motorista profissional e pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário.

6. A mitigação do art. 134 do CTB está amparada na jurisprudência do STJ e de outros tribunais.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/2/2024 a 26/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805297-05.2018.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –

DETRAN/PA.

APELADO: EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
DETRAN/PA (ID 15634504)
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar
“como não cometidas pelo autor as infrações de trânsito comprovadas no ID 5981425 e ID 5981436, registradas no prontuário do autor e cometidas com a utilização da motocicleta de placa NOS-9345 após a cessão do bem a terceiro”
; 2)
“determinar ao promovido que proceda à exclusão das infrações anotadas no prontuário do demandante e das pontuações respectivas (ID 5981425 e ID 5981436), conducentes ao veículo de placa NOS-9345 e perpetradas após 07/07/2012”
.

O apelado ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que: a) adquiriu um consórcio em andamento de uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, Placa NSO9345; b) no ano de 2012, por motivo financeiros, vendeu a motocicleta para o Sr. Edney Viana Ribeiro, que assumiu as parcelas do consórcio e pagou ao demandante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); c) as partes acordaram que o comprador providenciaria a transferência da propriedade logo após a quitação do consórcio; d) o adquirente Edney Viana Ribeiro revendeu a motocicleta para um terceiro, conhecido como Francisco Osias, residente em Juruti-PA; e) apesar de o veículo ter sido quitado junto à concessionária, o autor jamais teve a possibilidade de realizar a transferência ou comunicar o DETRAN sobre a venda da motocicleta, o que tem lhe causado sérios prejuízos, haja vista a existência de inúmeras infrações de trânsito vinculadas à motocicleta; f) atualmente, não sabe dizer quem está na posse do veículo, haja vista que somente soube do paradeiro desta em virtude do descobrimento de multas inseridas no prontuário de sua carteira nacional de habilitação; g) não cometeu nenhuma das infrações impugnadas; e) trabalha como motorista profissional e pode sofrer graves prejuízos, tendo em vista a possibilidade de suspensão de sua CNH.

Ao final, pleiteou que fossem declaradas não cometidas, bem como canceladas, as infrações lançadas em seu prontuário, relativas à motocicleta em questão.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos da sentença ID 15634503.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como da responsabilidade do autor pela comunicação da venda; b) alienação do veículo com gravame impeditivo de transferência (consórcio); c) inobservância de procedimentos administrativos para a venda (ausência de comunicação); d) responsabilidade do autor pelas infrações, nos termos do art. 134 do CTB; e) inexistência de ato ilegal, erro ou falha por parte do DETRAN e consequente ausência de nexo de causalidade.

Por fim, pugnou pelo provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15634508, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender que o caso concreto versa sobre interesse particular, conforme consignado no ID 16437722.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de ilegitimidade passiva.

O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda.

Entretanto, o autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa, utilizando uma motocicleta vendida pelo demandante no ano de 2012.

Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Assim, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do autor. Logo, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão do requerente.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim sendo, é caso de mitigar a regra do art. 134 do CTB e afastar a responsabilidade do autor quanto às infrações de trânsito cometidas mediante a utilização do veículo de placa NSO-9345 (ID 5981425 e ID 5981436), eis que praticadas após a tradição do veículo, ocorrida no ano de 2012.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requestada pelo autor e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a) declaro como não cometidas pelo autor as infrações de trânsito comprovadas no ID 5981425 e ID 5981436, registradas no prontuário do autor e cometidas com a utilização da motocicleta de placa NOS-9345 após a cessão do bem a terceiro;

b) determinar ao promovido que proceda à exclusão das infrações anotadas no prontuário do demandante e das pontuações respectivas (ID 5981425 e ID 5981436), conducentes ao veículo de placa NOS-9345 e perpetradas após 07/07/2012.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação. Quanto ao mérito, arguiu, em resumo: 1) alienação do veículo com gravame impeditivo de transferência (consórcio); 2) inobservância de procedimentos administrativos para a venda (ausência de comunicação); 3) responsabilidade do autor pelas infrações, nos termos do art. 134 do CTB; 4) inexistência de ato ilegal, erro ou falha por parte do DETRAN e consequente ausência de nexo de causalidade.

Os arts. 123, § 1º; 134 e 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”. (Grifo nosso).

“Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)”. (Grifo nosso).

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
”. (Grifo nosso).

De acordo com a redação dos dispositivos acima, enquanto ao adquirente do veículo cabe providenciar a transferência da propriedade, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. Contudo, as infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário, sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

O recibo de compra e venda juntado no ID 15634442 demonstra que, no dia 7/7/2012, o autor vendeu a motocicleta Honda Bros, cor vermelha, Placa NSO9345 para Edney Viana Ribeiro.

Posteriormente, no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, foram registradas 6 (seis) infrações gravíssimas na condução da referida motocicleta, no município de Juruti, conforme consta no ID 15634455. Destaca-se que o autor reside no município de Santarém.

Nesse contexto, considerando que tais infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor trabalha como motorista profissional e pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário (Vide ID’s 15634446, 15634449, 15634450).

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO
. 1
. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas
e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência de outros tribunais, exemplificada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT.
ALIENAÇÃO A TERCEIRO ANTERIORMENTE AO FATO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES. Quando restar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, após a tradição do veículo, não há que ser imputada ao antigo proprietário do bem móvel a responsabilidade pela infração cometida, mesmo que não tenha sido feita a transferência nos moldes do artigo 134 do CTB. Precedentes do STJ
.

(TRF-4 - AC: 50017443920194047110 RS 5001744-39.2019.4.04.7110, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/07/2022, QUARTA TURMA)”. (Grifo nosso).

“Apelação - Ação ordinária -
Ação declaratória cumulada com anulatória e obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada pretendendo a transferência do veículo descrito na inicial; a inexigibilidade de multas de trânsito, a exclusão de pontuação do seu prontuário; bem como a suspensão do processo administrativo de cassação do seu direito de dirigir - Autora não promoveu a comunicação de venda junto ao Detran, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Adquirentes que também não efetuaram a transferência de propriedade, tanto que ensejou o manejo da presente ação, deixando de observar as disposições do art. 123, inciso I, § 1º, da referida lei - O comprador do veículo, ao adquirir a propriedade do veículo, após a tradição, passa a ser o possuidor direto do bem e, consequentemente, o responsável pelas obrigações inerentes ao veículo, quais sejam, responsabilidade de transferência perante os órgãos de trânsito e eventuais débitos -

Alegação da Municipalidade de que a Autora tem legitimidade passiva e solidariedade passiva quanto às infrações de trânsito, não está configurado, isto porque a transferência de propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição, e o fato do veículo continuar registrado em nome da proprietária originária não importa em responsabilidade por eventuais infrações cometidas pelo atual possuidor ou proprietário - Precedentes
- Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10070729120188260292 SP 1007072-91.2018.8.26.0292, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 14/10/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2022)”. (Grifo nosso).

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INFRAÇÃO QUE CULMINARAM NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ARTIGOS 164 E 263, INC. II, DO CTB – VENDA DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À PRÁTICA DA INFRAÇÃO QUE CULMINOU NA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH – NÃO REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – ART. 134 DO CTB QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COM O ATUAL – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO MITIGADA PELO STJ, QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM – RESPONSABILIDADE CONJUNTA QUE SE RESTRINGE ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS – PONTUAÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003778-80.2015.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - SS: 00037788020158160179 PR 0003778-80.2015.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
. PROCURAÇÃO. TRIBUTOS E
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO
.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a teoria da asserção, a pertinência subjetiva do polo passivo da relação processual é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
2. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao veículo que não mais possui. 3. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A omissão do adquirente em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN e a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa do Distrito Federal geram danos morais passíveis de reparação. 5. Na fixação da indenização por dano moral há que se atentar para as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, assim como o grau de culpa. Deve servir de desestímulo a futuros atos danosos, sem, contudo, provocar enriquecimento sem causa daquele que recebe a indenização. 6. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Recursivo Adesivo do Autor conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07070235420188070001 DF 0707023-54.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Hipótese em que o autor comprovou a alienação dos veículos a terceiro. Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB, uma vez provada a tradição do veículo
.
Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada
. Parcial procedência do pedido. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69.2017.8.26.0053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024